Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Concurso público. Cargo de médico da família e da comunidade da Secretaria de Saúde. Qualificação exigida no edital.

É inviável a posse de candidato que não apresenta certificado de residência em medicina de família e comunidade, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou título de especialista em medicina de família e comunidade, reconhecido pela Associação Médica Brasileira, exigidos no edital com o respaldo da Portaria Conjunta SEPLAG/SES 74/17, exigência que não é suprida pelo certificado de especialização em saúde da família emitido pela UNB em parceria com a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS).